Tribunal: TJMT
Processo: 1039682-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039682-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1039682-67.2022.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Apelado
:
Banco Daycoval S/A
.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULO DEPOSITADO EM PÁTIO PRIVADO -– ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE 6 MESES - ART. 271, §10, CTB - INAPLICABILIDADE - GUARDA DO VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRIVADO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM
- APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO SE DEU POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado por decorrência de sua apreensão por força de inadimplemento do devedor fiduciante.

Restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora/apelante estava alienado fiduciariamente ao banco apelado.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem. Anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, a ele cabe a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter ou não participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Consoante entendimento proveniente do C. STJ, tanto pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática proferida em 19.12.2023, no Agravo em REsp. nº. 2439234/SP, quanto pelos Ministros Raul Araújo, datada de 29.03.2023, no REsp. 2057358/SP, e Marco Aurélio Bellizze, de 31.08.2023, no REsp. 1996116-SP, “
a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias a seis meses deve ser afastada, posto que o recolhimento do veículo ao pátio não se deu em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, por conta de cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida em ação proposta pelo credor fiduciário, devendo a instituição financeira efetuar o pagamento das estadias e guincho pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio”
, hipótese que aplica-se ao caso em análise.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1039682-67.2022.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Apelado
:
Banco Daycoval S/A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, inter
posta em desfavor de
Banco Daycoval S.A.,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde a sua remoção no dia 23/08/2020, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), limitado ao prazo de 06 meses (art. 271, §10º do CTB), mais o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Inconformada, recorre a autora
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, pois a guarda do veículo nas dependências da recorrente, estabelecimento privado, é mera prestação de serviço, realizada em benefício exclusivo do recorrido. E não se confunde com o depósito em pátio administrado pelo Poder Público, não se aplicando ao caso, a limitação constante nos artigos 271 e 328 do Código de Trânsito.

Alega que o fato ensejador da remoção ao estabelecimento privado da recorrente se deu em único e exclusivo benefício do recorrido, enquanto proprietária fiduciária do bem, sendo-lhe atribuídos os custos respectivos, sob pena de ser premiada por sua própria torpeza, omissa em conferir ao bem a destinação que o Decreto-Lei nº 911/1969 assegura, qual seja, a retirada do veículo de depositário e promoção de subsequente leilão extrajudicial para imputação do valor no débito (art. 2º, caput).

Pontua que, conforme acórdão juntado com as razões recursais, em recentíssima decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça na data de 19/12/2023, a E. Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática lançada no Agravo em REsp. nº. 2439234/SP, negou provimento ao Recurso Especial aforado, preservando a r. sentença e o v. acórdão proferidos que
condenaram a instituição financeira ao pagamento das diárias de estadias pelo tempo integral de permanência nas dependências do estabelecimento privado
.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias a 06 (seis) meses imposta na sentença, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Trânsito ao caso em tela, condenando o recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio da recorrente, no prazo de 15 dias, contados da prolação do v. acórdão, sob pena de multa.

Contrarrazões no id. 206757223, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1039682-67.2022.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Apelado
:
Banco Daycoval S/A
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c obrigação de fazer proposta por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
, objetivando o recebimento de valores inerentes aos serviços de remoção e estadia do veiculo marca Volkswagen, modelo Golf 1.6 Sportline, cor Branca, placas NUD-5588, de propriedade da parte requerida, que fora removido ao pátio da parte autora por possuir bloqueio judicial datado de 23/08/2020.

Aduz que no dia 06/05/2022, a parte requerente notificou o réu, via correio, com aviso de recebimento - AR, requerendo a remoção do veículo e o recebimento dos valores referentes aos serviços prestados até a efetiva retirada, restando inerte, contudo, a parte requerida, ensejando a propositura da ação.

Diante disso, pleiteou a condenação do Banco requerido ao pagamento do débito das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde a sua remoção no dia 23.08.2020 até o dia de sua efetiva retirada, com diária no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), assim como, o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referente ao serviço de guincho prestado para a remoção do veículo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da autora, mais custas e honorários sucumbenciais.

Decorrida a marcha processual, com a citação do réu que apresentou contestação no id. 110790896, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade com relação aos débitos cobrados por não possuir qualquer vínculo com a parte autora, vez que os serviços foram contratados por terceiros/particulares, e por fim, requereu a improcedência total dos pedidos.

Foi realizada a audiência de conciliação no dia 24.04.2023, restando infrutífera (id. 115825018).

Impugnação à contestação ofertada no id. 115919100, combatendo os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 120513172), o réu manifestou pela produção de prova oral (id. 120983566), e a parte autora, pelo julgamento antecipado da lide (id. 121997399).

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença, julgando
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde a sua remoção no dia 23.08.2020, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), limitado ao prazo de 06 meses (art. 271, §10º do CTB), mais o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para a remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte autora.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Inconformada, recorre a autora
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, pois a guarda do veículo nas dependências da recorrente, estabelecimento privado, é mera prestação de serviço, realizada em benefício exclusivo do recorrido. E não se confunde com o depósito em pátio administrado pelo Poder Público,
não se aplicando ao caso, a limitação constante nos artigos 271 e 328 do Código de Trânsito.

Alega que o fato ensejador da remoção ao estabelecimento privado da recorrente se deu em único e exclusivo benefício do recorrido, enquanto proprietária fiduciária do bem, sendo-lhe atribuídos os custos respectivos, sob pena de ser premiada por sua própria torpeza, omissa em conferir ao bem a destinação que o Decreto-Lei nº 911/1969 assegura, qual seja, a retirada do veículo de depositário e promoção de subsequente leilão extrajudicial para imputação do valor no débito (art. 2º, caput).

Pontua que, conforme acórdão juntado com as razões recursais, em recentíssima decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na data de 19/12/2023, a E. Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática lançada no Agravo em REsp. nº. 2439234/SP, negou provimento ao Recurso Especial aforado, preservando a r. sentença e o v. acórdão proferidos que
condenaram a instituição financeira ao pagamento das diárias de estadias
pelo tempo integral de permanência nas dependências do estabelecimento privado
.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, apenas para afastar a limitação das despesas e diárias a 06 (seis) meses, imposta na sentença, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Trânsito ao caso em tela, condenando o recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho,
compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada
, condenando-o na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio da recorrente, no prazo de 15 dias, contados da prolação do v. acórdão, sob pena de multa.

Pois bem. A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a incidência ou não, da limitação de 180 dias imposta no CTB, quanto ao pagamento das diárias de estadias, no caso em tela.

É cediço que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado, em decorrência de sua apreensão por força do inadimplemento do devedor fiduciante.

Compulsando detidamente ao autos, tenho que restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora, ora apelante, estava alienado fiduciariamente ao banco, ora apelado.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem.

Com feito, anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, cabe à ele a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter, ou não, participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Ademais, perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque, não é possível confundir as obrigações
propter rem
, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado, foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel apreendido. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Assim, tenho que dispensar o banco apelado do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

Contudo, consoante o entendimento proveniente do C. STJ, tanto pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática proferida em 19.12.2023, no Agravo em REsp. nº. 2439234/SP, quanto pelos Ministros Raul Araújo, datada de 29.03.2023, no REsp. 2057358/SP, e Marco Aurélio Bellizze, de 31.08.2023, no REsp. 1996116-SP, “
a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias a seis meses deve ser afastada, posto que
o recolhimento do veículo ao pátio

não se deu em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, por conta de cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida em ação proposta pelo credor fiduciário
, devendo a instituição financeira efetuar o pagamento das estadias e guincho
pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio
”
, hipótese que aplica-se ao caso em análise. Confira:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Despesas com estadia em pátio e guinchamento. Veículo apreendido por ordem judicial emanada de processo de busca e apreensão derivado de financiamento garantido por alienação fiduciária. Sentença de procedência. Inocorrência de ilegitimidade passiva. Existindo alienação fiduciária, a propriedade dos veículos é do credor que, em caso de apreensão, deve arcar com as despesas de estadia, ressalvando-se eventual direito de regresso contra o devedor inadimplente. Entendimento prevalente na jurisprudência, inclusive do STJ, e que atribui ao proprietário do veículo a responsabilidade por tais encargos propter rem. Período de estadia que não comporta limitação, posto que não se refere às obrigações advindas de infração cometida pelo condutor, sendo inaplicável o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(STJ. Agravo em REsp. n. 2439234/SP-(2023/0297196-5); Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; j. 19.12.2023).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APREENSÃO DE VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA PELAS DESPESAS COM A ESTADIA DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ. REsp. 1996116-SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; j. 31.08.2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 'O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária' (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 910.776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe, 7.12.2018).

À vista disso, tendo em vista que o recolhimento do veículo ao pátio privado da apelante não ter se dado em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem em ação proposta pela banco recorrido (processo nº. 1001544-53.2019.8.11.0003 em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca), tenho que não se aplica ao presente caso, a limitação do prazo de 06 (seis) meses, previsto no artigo 271, § 10º, do CTB.

Diante disso, tenho que merece provimento o apelo da parte recorrente, a fim de ser decotada da sentença à limitação de 06 meses imposta no artigo 271, parágrafo décimo, do Código de Transito Brasileiro,
devendo a instituição financeira, ora apelada, efetuar o pagamento das estadias do veículo apreendido
pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio, até a data de sua retirada
,
que deve se dar no prazo máximo de 15 dias à contar da data da publicação desta decisão, mantendo a sentença nos demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024